Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700026-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do pedido de ID 43401847. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora